Tribunal: TJSP
Processo: 1500761-21.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500761-21.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante WILLIAN
CASTRO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500761-21.2019.8.26.0024 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500761-21.2019.8.26.0024
Apelante: Willian Castro do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Andradina
Voto no 47.196
O apelante foi denunciado como incurso no art. 33, c.c.
art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, em razão de fato ocorrido no 5 de maio de
2019, por volta das 19h10, na Rua Presidente Vargas, altura do no 157, Bairro
Antena, cidade e Comarca de Andradina, quando trazia consigo, para entrega a
consumo de terceiros, 1 invólucro plástico contendo cocaína, na forma de crack
(pedras), pesando aproximadamente 24,48g, substância entorpecente que determina
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. Foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa (fls. 188-192).
Apelo do réu buscando a absolvição do crime de
tráfico interestadual, com fulcro no artigo 386, incisos VII do CPP. Aduz não
negar a propriedade do entorpecente apreendido, nem a sua origem, mas sim a
sua finalidade. Alega não haver prova suficiente da autoria e dúvida quanto ao
fato delituoso, pois é um viciado em droga (crack) e requer, alternativamente,
a desclassificação da conduta para o crime de porte de entorpecente para
consumo próprio (artigo 28, da Lei 11.343/06).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 216-221).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo desprovimento
dos apelos (fls. 237-239).
É o relatório.
Diante da autoridade policial, o réu admitiu fora até a
cidade de Três Lagoas/MS para comprar crack, a fim de revender a droga em
Andradina/SP, sustentando decidira comercializar a droga por passar por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500761-21.2019.8.26.0024 -Voto no
3
necessidades financeiras, alegando arrependimento (fl. 7).
Em juízo, o recorrente afirmou fosse usuário de crack e
na data dos fatos, desesperado porque tinha dívidas, foi até a cidade de Três
Lagoas/MS buscar droga e pagou a quantia de quatrocentos e vinte reais pelo
produto. Segundo alegou, informou à polícia que venderia a droga, mas, como era
usuário, provavelmente não conseguiria vender, pois, consumiria toda a droga em
apenas uma noite.
No extremo oposto, os policiais militares responsáveis
pelo flagrante reafirmaram a abordagem do réu depois de descer do ônibus que
vinha de Três Lagoas. Conhecido dos meios policiais por ter sido preso em flagrante
pelos crimes de tráfico de drogas e porte de entorpecente para consumo pessoal.
Indagado, o réu confessou que foi até Três Lagoas/MS, para comprar crack para
revender em Andradina/SP, realizada a busca pessoal, a equipe localizou duas
pedras de crack nos bolsos da frente da bermuda de Willian, além de um celular,
sendo preso em flagrante.
De início, anota-se que o recorrente, tanto no inquérito,
quanto em juízo, admitiu comprara a droga em outro Estado para comercializar em
Andradina. Os policiais militares vieram a juízo e reafirmaram a confissão informal do réu
nesse sentido.
Não se pode duvidar da veracidade do testemunho
prestado pelos policiais, Como qualquer outra pessoa, podem prestar prova válida,
dependendo do conteúdo de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela
função exercida, de encarregados de manutenção da segurança pública, pudessem
ser tomado por suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-ia a presunção de
legalidade dos atos desses agentes públicos. Portanto, não demonstrada qualquer
razão para suspeita de conduta censurável dos milicianos e nenhuma foi provada
pelo réu é de se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
Depois, a norma penal encartada no artigo 33 da Lei
11.343/066 traz em seu bojo várias ações, que podem caracterizar o delito de tráfico, não
sendo necessário que o agente seja preso vendendo a droga, para a configuração do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500761-21.2019.8.26.0024 -Voto no
4
do artigo 33 da Lei Especial.
Nesse cenário, embora fosse o acusado também usuário, não
há que se falar em desclassificação do tráfico para o crime de porte para uso próprio,
mormente por ser conduta frequente a comercialização do entorpecente por usuários, até
como forma de sustentar o vício.
Destarte, correto o desfecho condenatório.
O cálculo da pena está correto. Partindo-se do mínimo e
compensada a reincidência (fl. 166), com a confissão, bem determinado o acréscimo pela
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o
tráfico foi praticado entre Estados da Federação, restando definitiva em 5 anos e 10 meses
de reclusão e pagamento de 583 dias multa.
O regime inicial de cumprimento foi fixado adequadamente.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao apelo,
mantendo-se a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator